Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Ação Civil Publica ajuizada em seu desfavor pelo MPDFT, deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela conforme os termos que seguem: “Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada para que o Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada: a) estruture a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, com a consequente publicação de seu Regimento Interno, e b) apresente um planejamento de ações referentes àquela pasta que demonstre os programas, projetos e serviços em andamento e previstos para serem executados no ano corrente ano. Em síntese, alega o Distrito Federal que a r. Decisão agravada viola o Princípio da Separação de Poderes. Ressalta que muito embora se admita o controle judicial de um ato discricionário, não se tolera que o Poder Judiciário substitua a Administração Pública no exercício de tal mister, o que representa grave violação ao artigo 2o da Constituição Federal, na medida em que impõe nefasta subalternização da atividade administrativa ao comando judicial impugnado. Sustenta que os agentes públicos atuam segundo competências fixadas nas normas de regência dos órgãos onde estão lotados e que a existência de um Regimento Interno, embora seja uma ferramenta auxiliar na organização interna do órgão, não é imprescindível para que as competências externas sejam bem desempenhadas, assinalando que as competências atribuídas à Secretaria da Mulher são bem definidas no artigo 35 do Decreto 3.9610/19. Assevera que o MPDFT não logrou êxito em demonstrar a relação de causa e efeito entre a suposta falta de Regimento Interno e os problemas vivenciados pelas mulheres brasilienses e ressalta que a Secretaria da Mulher tem atuado no enfrentamento das questões relacionadas às suas atribuições, todavia, as condutas que vem sendo adotadas, inclusive já tornadas públicas no seu respectivo sítio eletrônico e relatadas nas informações prestadas nos autos de origem, não foram consideradas na Decisão agravada. Nesse sentido, aduz que os fundamentos apresentados são relevantes, pois demonstram grave violação ao Princípio da Separação dos Poderes na medida em que impõe nefasta subalternização da atividade administrativa ao comando judicial impugnado. Quanto ao periculum in mora, que está consubstanciado na paralisação que ocorrerá nas atividades usuais da Secretaria da Mulher para atender à ordem judicial que, em última análise, viola o espaço de atuação reservado ao Poder Executivo. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela requerido pelo MPDFT, ora Agravado. Sem preparo em face da isenção legal. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não obstante as alegações do Distrito Federal exigirem incursão no próprio mérito do agravo, o que seria inapropriado nesta fase incipiente do recurso, tenho que se mostram relevantes, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, sobretudo diante da harmonia e independência entre os Poderes e da limitação da atuação do Judiciário quanto às políticas públicas, sem deixar de considerar as assertivas recursais no sentido de que várias ações estão sendo adotadas pela Secretaria da Mulher no enfrentamento das questões relacionadas às suas atribuições, definidas no artigo 35 do Decreto 3.9610/19, não obstante a falta de Regimento Interno. Por outro lado, observa-se que foi fixado prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa. Sem que se suspendam os efeitos da Decisão recorrida poderá haver comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo Agravante, o que caracteriza a presença do periculum in mora. Sendo assim, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada e DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, pelo menos até que sobrevenha o pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao MP. I. Brasília, 28 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator